Tribunal: STJ
Processo: 5251144-65.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967778 - RS
(2025/0224152-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INEZ LAURA PARZIANELLO DALLE MULLE
AGRAVANTE
: BRUNETTI
CASTILHOS
&
FREDRICHSEN
PASSOS
ADVOGADOS
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADOS
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
INTERES.
: JOSIANE DALLE MULLE - CURADOR
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto no Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54036332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dcf0f36b-8e10-49d2-854f-fc608b2ee2a5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dcf0f36b-8e10-49d2-854f-fc608b2ee2a5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967778 - RS (2025
/0224152-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INEZ LAURA PARZIANELLO DALLE MULLE
AGRAVANTE
: BRUNETTI
CASTILHOS
&
FREDRICHSEN
PASSOS
ADVOGADOS
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
INTERES.
: JOSIANE DALLE MULLE - CURADOR
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
Documento eletrônico VDA52692889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:05
Código de Controle do Documento: fde3208c-1ad7-49c8-afd4-1fa9e09f0961

do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
e
contra
Inez Laura Parzianello Dalle Mulle outro
decisório de fls. 293/294, que não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto a
parte recorrente não rebateu, de forma específica, o fundamento adotado pelo juízo
negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 319/321).
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que (fls. 331/333):

[...] como se vê, o ponto crucial para o não conhecimento do Agravo em Recurso
Especial foi a alegada insuficiência de fundamentação, sustentando o Relator que
os argumentos recursais foram genéricos, sem apresentar impugnação específica
e concisa aos tópicos da decisão de segundo grau. Contudo, tal entendimento não
se sustenta. Todos os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao REsp
foram devidamente impugnados, de forma clara, específica e contundente. O
agravante, desde a origem, demonstrou de maneira inequívoca a inaplicabilidade
da
ao caso, na medida em que o que se busca não é o reexame de
Súmula 7/STJ
provas, mas sim a revaloração de fatos incontroversos já delineados no acórdão
recorrido.
[...] No caso em apreço, todos os elementos fáticos necessários à análise da
violação de lei federal foram expressamente consignados no acórdão recorrido,
de modo que inexiste qualquer necessidade de revolvimento probatório. O que se
pretende é tão somente a correta subsunção jurídica da matéria, afastando-se,
portanto, a incidência da Súmula 7/STJ.

Impugnação às fls. 344/348.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA52692889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:05
Código de Controle do Documento: fde3208c-1ad7-49c8-afd4-1fa9e09f0961

De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do obstáculo previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, a parte ora insurgente comete o mesmo equívoco antes apontado,
vale dizer, deixa de atacar, de modo específico e particularizado, os alicerces do decisum
recorrido, não se insurgindo contra a aplicação do susodito anteparo sumular deste
Sodalício.
Nesse contexto, incide, igualmente, o Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.
Documento eletrônico VDA52692889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:05
Código de Controle do Documento: fde3208c-1ad7-49c8-afd4-1fa9e09f0961

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52692889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:05
Código de Controle do Documento: fde3208c-1ad7-49c8-afd4-1fa9e09f0961

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.967.778 / RS
Número Registro: 2025/0224152-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52511446520228217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INEZ LAURA PARZIANELLO DALLE MULLE
REPR. POR
: JOSIANE DALLE MULLE - CURADOR
AGRAVANTE : BRUNETTI CASTILHOS & FREDRICHSEN PASSOS ADVOGADOS
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
TETO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INEZ LAURA PARZIANELLO DALLE MULLE
Documento eletrônico VDA54008872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: 04e0ac1b-f33d-43f2-a4ee-e30497aa1a56

AGRAVANTE : BRUNETTI CASTILHOS & FREDRICHSEN PASSOS ADVOGADOS
ADVOGADA
: FERNANDA FREDRICHSEN PASSOS - RS090983
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
INTERES.
: JOSIANE DALLE MULLE - CURADOR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: 04e0ac1b-f33d-43f2-a4ee-e30497aa1a56